Tribunal: TJES
Processo: 5017156-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017156-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLON LAPA CARDOZO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES E ENVOLVIMENTO COM AÇÕES DELITUOSAS. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender ato administrativo de eliminação de candidato do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, determinando sua reintegração ao certame. Agravo interno interposto pelo candidato contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A controvérsia envolve a validade da exclusão do candidato na fase de investigação social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público em razão de omissão de informações relevantes e de envolvimento com ações delituosas na fase de investigação social; (ii) verificar se a exclusão violou direitos fundamentais ou normas do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital do concurso público, que possui força normativa e vincula tanto os candidatos quanto a Administração, prevê, nos itens 20.4 e 20.5, "a", a eliminação de candidatos que omitirem informações relevantes ou que apresentarem envolvimento com ações delituosas, ainda que não configuradas em inquérito ou processo penal.

4.
A investigação social não se limita à verificação de antecedentes criminais, abrangendo também a análise da idoneidade moral e do comportamento irrepreensível do candidato, conforme disposto no art. 9º, inciso XI, da Lei nº 3.196/1978.

5.
O candidato omitiu informações sobre ocorrência policial envolvendo substância entorpecente encontrada com um terceiro e sobre prisão em flagrante pelo crime de receptação, configurando quebra de confiança e incompatibilidade com as exigências éticas da carreira policial.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao reconhecer a legitimidade da eliminação de candidatos em fase de investigação social por omissão de informações relevantes, independentemente de condenação penal definitiva, considerando as peculiaridades do cargo e a necessidade de conduta irrepreensível.

7.
A manutenção do candidato no certame pode implicar prejuízo ao erário, dada a possibilidade de gastos com curso de formação e eventual incompatibilidade com as exigências do cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O ato administrativo que elimina candidato em fase de investigação social com base em omissão de informações relevantes ou envolvimento com ações delituosas, conforme previsão expressa no edital, é válido e não configura violação de direitos fundamentais.

2. A investigação social em concursos públicos destinados a carreiras policiais abrange a análise da conduta moral e da idoneidade do candidato, ainda que não haja condenação penal transitada em julgado.

3. O edital é a lei do concurso público, vinculando candidatos e Administração, sendo vedada sua flexibilização em prejuízo dos critérios previamente estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.021, § 2º; Lei nº 3.196/1978, art. 9º, inciso XI, e art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13.03.2018, DJe 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência requerida pelo agravado na origem, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão do evento 51835665 do processo de origem, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital, que, no bojo da ação ordinária ajuizada por
MARLON LAPA CARDOZO
, deferiu “
a tutela de urgência requerida para suspender o ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, determinando a sua reintegração ao certame, com o direito de participar das etapas subsequentes, incluindo a matrícula no curso de formação e, se aprovado, a reserva de sua vaga, até ulterior decisão
”, e de
agravo interno

interposto
p
or

MARLON LAPA CARDOZO
, em face da decisão que consta no evento 10709017 em que foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 10637171, em resumo, o ente público agravante alega que: I) a exclusão do candidato seguiu estritamente os critérios do edital, baseados no princípio da legalidade e voltados para garantir segurança e ética na função policial; II) a legislação estadual e a jurisprudência dos Tribunais Superiores respaldam o critério de conduta irrepreensível para carreiras policiais, conferindo à Administração discricionariedade para excluir candidatos com histórico inadequado; III) embora se respeite a presunção de inocência, é legítima a eliminação de candidatos a cargos de segurança pública com conduta desabonadora, sem necessidade de condenação penal definitiva; IV) a avaliação da idoneidade é competência exclusiva da Administração, cabendo ao Judiciário apenas verificar a legalidade dos atos, sem interferir no mérito administrativo; V) a permanência do candidato representa risco à sociedade, pois ele teria acesso a informações sigilosas e treinamento estratégico, o que poderia comprometer a segurança pública.

Na decisão do evento 10709017 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até ulterior exame do mérito recursal pela colenda Terceira Câmara Cível.

No evento 11084024,
MARLON LAPA CARDOZO

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “
a exclusão do Agravado se baseou na análise de fatos isolados e sem trânsito em julgado, medida que contraria o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral
” (fl. 02); II) “
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por sua natureza jurídica, não pode ser utilizado como fundamento para a eliminação de candidatos em concursos públicos sob o argumento de inidoneidade moral
” (fl. 02); III) “
não há qualquer evidência de má-fé ou intenção deliberada de ocultar dados. O episódio de 2014, que envolveu um terceiro sem qualquer vínculo próximo com o Agravado, não resultou em procedimento criminal contra ele e sequer pode ser imputado à sua conduta
” (fl. 04); IV) “
A Administração não demonstrou que tais eventos comprometeriam a aptidão do Agravado para o exercício do cargo de Soldado Combatente, não havendo indicativos de que ele representaria risco à segurança pública ou à função policial
” (fl. 05); V) “
o episódio envolvendo o terceiro em 2014 não pode servir de fundamento para a exclusão. Portanto, a eliminação do Agravado carece de base jurídica sólida, violando direitos fundamentais
” (fl. 06).

No caso dos autos, o agravado foi considerado contraindicado na etapa de investigação social porque, embora tenha relatado uma ocorrência, BA nº 21944334, de 30.07.2014, na qual o veículo que ele pilotava teria sido abordado por uma guarnição da PMES, omitiu “
a informação de que o cidadão ESTEFAN MARTIOLI DE FREITAS estava com ele no veículo, e com ESTEFAN foi encontrada uma bucha de substância similar à maconha
” (evento 51790875).

Para além da omissão, o órgão de inteligência aferiu que “
o candidato já foi preso em flagrante pelo crime de receptação, conforme fatos narrados no BU nº 42350347, de 19/05/2020 e Relatório Criminal
” (evento 51790875).

Nesse contexto, assiste razão ao inconformismo do Estado do Espírito Santo, na medida em que, a princípio, foi válida a exclusão do agravado na fase de investigação social do concurso público deflagrado pelo Edital nº 01 – CFSd/2022, de 07 de junho de 2022, haja vista que este violou os itens 20.4 e 20.5, “a”, do instrumento convocatório, que preveem:

20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

[...]

Como é cediço, o edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

É vedado ao administrador elastecer de modo discricionário os requisitos contidos no instrumento convocatório, porque incrementa o risco de benefício a determinados candidatos e coloca em xeque o princípio constitucional da isonomia que deve reger o certame.

O artigo 9º, incio XI, da Lei nº 3.196/1978, que estabelece regras para o ingresso na carreira militar, dispõe sobre a necessidade de aprovação do candidato em
“investigação social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada”
, fase em que serão feitos os levantamentos necessários para atestar a
“compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo”.

As atribuições do cargo exigem que os candidatos ostentem um padrão uma reputação funcional ilibada, uma conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância de preceitos éticos da polícia militar (artigo 26 da Lei nº 3.196/1978) o que aparentemente não é o caso do agravado, que omitiu informações relevantes na fase de investigação social, o que é suficiente para a sua exclusão do certame.

Sobre o tema, confira-se:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL NÃO DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. 1.
(...). 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5. Recurso Ordinário não provido."(STJ, RMS 56.376/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)

Verifico, portanto, a probabilidade do direito alegado pelo agravante e, quanto ao perigo de dano, é possível verificar a sua ocorrência, na medida em que a manutenção do candidato no certame pode implicar em custos ao erário com curso de formação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência requerida pelo agravado na origem.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DIVERGENTE

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão do processo de origem, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital, que, no bojo da ação ordinária ajuizada por
MARLON LAPA CARDOZO
, deferiu “a tutela de urgência requerida para suspender o ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, determinando a sua reintegração ao certame, com o direito de participar das etapas subsequentes, incluindo a matrícula no curso de formação e, se aprovado, a reserva de sua vaga, até ulterior decisão”.

No mérito, o Estado argumenta que os atos da Administração obedeceram estritamente às regras do Edital nº 001/2022 e à Lei Estadual nº 3.196/1978, que exigem conduta ilibada e idoneidade moral para ingresso na carreira militar. Defende que a fase de investigação social não se limita à verificação de antecedentes criminais, mas compreende a análise da conduta moral e social do candidato. Invoca precedentes do STF e do STJ que admitem a exclusão, em concursos da segurança pública, de candidatos com perfil incompatível com a função, mesmo sem condenação penal, quando houver fundamentação concreta da autoridade competente.

Sustenta ainda que a decisão agravada viola o princípio da separação dos poderes (Tema 485/STF), ao substituir o juízo técnico da Administração sobre a idoneidade do candidato. Argumenta também a existência de "perigo da demora inverso", pois permitir que o agravado frequente o curso de formação sem a certeza de que possui perfil adequado representa risco à sociedade, à segurança pública e à integridade institucional da PMES.

Em seu judicioso voto, o eminente Relator, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, CONHECEU do recurso e, no mérito, DEU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência requerida pelo agravado na origem.

Sua Excelência concluiu, em resumo, que a exclusão de Marlon Lapa Cardozo do concurso para Soldado Combatente da Polícia Militar foi válida, diante da omissão de informação relevante na fase de investigação social e do envolvimento do candidato com pessoa flagrada com droga em 2014, bem como de sua prisão em flagrante por receptação em 2020.

Respeitosamente, após analisar o processo, cheguei a conclusão diversa.

No caso, afigura-se incontroverso que o agravado foi aprovado nas fases anteriores do certame (objetiva, subjetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica e exame de saúde), sendo contraindicado na fase de investigação social, cuja previsão de contraindicação consta dos itens 20.4 e 20.5 do Edital, assim redigidos:

20.4
A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5
Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a)
ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b)
drogas, como usuário ou fornecedor;

c)
atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d)
prática de alcoolismo;

e)
frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f)
demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

A exclusão do candidato da fase de investigação social decorreu de dois fatos: (i) um episódio ocorrido em 2014 — há mais de uma década — no qual um terceiro foi flagrado com pequena quantidade de entorpecente dentro de um veículo em que o agravado também se encontrava; e (ii) um Acordo de Não Persecução Penal celebrado em 2020, relacionado à infração de receptação, sem sentença penal condenatória.

É certo que a Administração Pública possui discricionariedade para avaliar a conduta pretérita de candidatos em concursos para cargos de segurança pública. Contudo, essa discricionariedade não é absoluta. Ela deve ser exercida de forma motivada, razoável e proporcional, sob pena de se transformar em instrumento de exclusão arbitrária e, até mesmo, de perpetuação de estigmas incompatíveis com o Estado Democrático de Direito.

Nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900), reconhece que a eliminação de candidato com base exclusivamente em inquérito, ação penal ou outros elementos desprovidos de condenação definitiva é vedada, salvo situações de excepcional gravidade, o que não se configura no presente caso.

Neste sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CONTINUIDADE NO CERTAME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. GRAVE LESÃO AOS BENS TUTELADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. I -
A decisão liminar a quo limitou-se a garantir ao impetrante sua participação nas demais fases do respectivo certame, com fundamento na jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual entende que simples instauração de inquérito policial contra candidato não se mostra suficiente para sua eliminação na fase de investigação social. II - Não se constata, in casu, a presença de grave lesão a nenhum dos bens tutelados pela legislação de regência para concessão da tutela do pedido suspensivo
. III - Fundamentação da decisão agravada não infirmada. Agravo regimental improvido. Encontrado em: 14/04/2016 - 14/4/2016 (SUSPENSÃO DE SEGURANÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - CONCURSO PÚBLICO... - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - ELIMINAÇÃO - CONTINUIDADE NO CERTAME) STJ - RMS 32657-RO STJ - MS 20209-DF

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO.
FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
DESPROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou, em sede de repercussão geral (Tema nº 22/STF), a tese jurídica de que "(s) em previsão constitucionalmente adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. " (STF, RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020). 2. A exclusão de candidato ocorrida unicamente por esse figurar em investigação policial ou judicial em trâmite. Sem que haja trânsito em julgado.
Revela, a princípio, afronta ao princípio da presunção de inocência insculpido na Constituição da República (art. 5º, LVII), visto que se trata de procedimento que permite, inclusive a transação penal e a suspensão condicional do processo, obstando a pretensão punitiva
. 3. Hipótese dos autos em que
permitir a eliminação prematura de candidato exclusivamente por constar em procedimento de natureza criminal pendente de conclusão. Ainda que obliquamente justificado como atos desabonadores de sua conduta na vida pública e na vida privada. Implicaria indesejável e prematura antecipação dos efeitos da pena. À qual, registre-se, sequer fora o candidato submetido. Violando-se o preceito constitucional de que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória"
(CRFB/88, art. 5o, inciso LVII), uma vez que, pelos elementos dos autos, não haveria quaisquer registros de condenações definitivas do requerente. 4. Agravo interno desprovido. (TJMA; AgInt-AC 0836740-09.2016.8.10.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Kleber Costa Carvalho; DJNMA 22/05/2023)

REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA. ETAPA DO CERTAME. CONTRAINDICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TEMA 022/STF. APROVAÇÃO. Admite-se a exigência de idoneidade e conduta ilibada de candidato a cargo em concurso público, desde que haja previsão na legislação de regência da carreira e no edital do certame. Embora haja previsão legal de idoneidade moral e conduta ilibada como um dos requisitos para o ingresso na carreira, o candidato não pode ser contraindicado em fase de investigação social por ter sido investigado ou respondido a inquérito policial ou ação penal, ressalvadas as situações expressamente previstas de extrema gravidade e excepcionalidade (Tema 22 STF).
O simples fato de candidato ter praticado contravenção, da qual decorreu a extinção da punibilidade pela celebração de transação penal, não é suficiente para a sua desclassificação
. (TJMG; APCV 0001451-14.2014.8.13.0105; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Magid Nauef Láuar; Julg. 29/11/2022; DJEMG)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Concurso público. Candidato eliminado em fase de investigação social para ingresso na polícia militar do ESTADO DO Rio de Janeiro em razão ter respondido ao processo nº 0008484-12.2011.8.19.0067, no qual figurou como autor de lesão corporal culposa, por atropelamento, quando ainda não tinha habilitação, tendo sido condenado ao pagamento de cestas básicas à lesada em razão de transação penal. Sentença que concedeu a segurança. Cabe ao poder judiciário o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive com a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso em concreto, sem que tal configure violação à separação dos poderes. A transação penal não pressupõe assunção de culpa nem configura antecedente criminal.
Aplicação do artigo 76, §6º da Lei nº 9.099/95. Impetrante que colacionou aos autos certidões emitidas por vários distribuidores, nas quais se verifica a informação de "nada consta" para o nome do candidato, demonstrando a inexistência de condenação penal pretérita
. Informações quanto à existência dos registros de ocorrência e do processo criminal que foram fornecidas pelo próprio impetrante.
Ato administrativo que extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença que concedeu a segurança para admissão do apelado no curso de formação de soldados/PMERJ
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0221470-37.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Feldman de Mattos; DORJ 07/12/2022; Pág. 808)07/12/2022)

Em relação à alegada omissão do agravado quanto ao episódio de 2014, por não ter mencionado, no formulário de investigação social, que um terceiro — e não ele — foi flagrado com substância entorpecente em seu carro, tal omissão é relativizada considerando que se refere a fato de terceiro e sem imputação objetiva ao agravado.

Observo que a eliminação sumária de candidato com base em fatos antigos e pontuais, de menor gravidade, que não se repetiram ao longo dos anos, contraria também o princípio da ressocialização. A Constituição de 1988 consagra um modelo de sociedade inclusiva, que inclui superação de erros passados e na possibilidade de reconstrução da trajetória individual, desde que sem oferecer riscos reais a terceiros.

Por fim, cumpre lembrar que estamos diante de decisão liminar, em momento inicial da demanda, no qual prevalece a necessidade de preservar os direitos fundamentais da parte diante da ausência de risco efetivo para a Administração Pública. A meu ver, a prudência recomenda a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau, assegurando-se a participação do agravado no certame até ulterior deliberação judicial definitiva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, pedindo vênias ao Relator,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno de
MARLON LAPA CARDOZO.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.